Tribunal: CARF
Processo: 13984.901244/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade competente contra a qual o Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de informações complementares quando o Despacho Decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pela Interessada, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS. CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo 168, II, ambos do Código Tributário Nacional (CTN), é de cinco anos. Portanto, dispõe a empresa contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa que reconheceu o direito ao crédito.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
IRPJ. AUSÊNCIA DE DIRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR MEIO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE.
A prova de tributo retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do IRPJ devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Inteligência da Súmula CARF no 143.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.901244/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.018 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de outubro de 2023
Recorrente
CLINI RAD CENTRO DE RADIOLOGIA CLÍNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido esse proferido por Autoridade competente contra a
qual o Contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando
os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal,
não há que se falar em sua nulidade.
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de informações complementares quando o
Despacho Decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pela Interessada,
contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que
ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, porquanto a Recorrente, ciente do ato
proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de
apresentação de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário na
forma do Decreto no 70.235/1972.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO
ANOS A CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA
DOS
CRÉDITOS.
CABÍVEL
SOMENTE
PARA
O
INÍCIO
DA
COMPENSAÇÃO.
O prazo para realizar a compensação de valores reconhecidos por meio de
decisões administrativas, a teor do artigo 165, III, combinado com o artigo 168,
II, ambos do Código Tributário Nacional (“CTN”), é de cinco anos. Portanto,
dispõe a empresa contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação,
contados da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa que
reconheceu o direito ao crédito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.901244/2013-50
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

IRPJ. AUSÊNCIA DE DIRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR
MEIO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE.
A prova de tributo retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
IRPJ devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Inteligência da
Súmula CARF no 143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Rafael Zedral.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 11761.18482.150413.1.3.54-5940,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de pagamento indevido ou maior, com origem nos autos do Mandado de Segurança
no 2005.72.06.000945-0/SC, no qual houve o reconhecimento do direito de apurar o IRPJ e a
CSLL, com percentuais de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta, em razão do
enquadramento de seus serviços no conceito de “serviço hospitalar”.
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 75), não homologou
a compensação declarada, em razão de ter sido constatado que o direito creditório reconhecido é
inferior ao crédito informado pela Contribuinte, tendo ainda sido verificado que embora o
PER/DCOMP com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro do prazo de cinco
anos, contado da data do trânsito em julgado, houve transmissão de outro(s) PER/DCOMP ́s
relativos ao mesmo crédito, em relação aos quais, na data de sua transmissão, já estava extinto o
direito de utilização do crédito, em função do decurso do prazo legal. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/74), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
obteve, perante o Poder Judiciário, nos autos do Mandado de Segurança n°
2005.72.06.000945-0/SC, o reconhecimento de seu direito de apurar o
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, com percentuais de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento),
respectivamente, sobre a receita bruta, em razão do enquadramento de seus
serviços no conceito de serviço hospitalar, bem como de compensar os
valores indevidamente pagos;
(ii)
em razão do reconhecimento de seu direito de compensar os valores
indevidamente recolhidos a título de IRPJ, a Requerente procedeu ao
Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado n° 13984.721404/2012-06, protocolado em
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

11/09/2012, no valor de R$ 376.052,66 (atualizado até 09/2012) (e-fls.
06/07);
(iii)
o Despacho Decisório deferiu integralmente o referido Pedido de
Habilitação apresentado pela Requerente (e-fls. 18/21);
(iv)
em 04/11/2013 a Requerente foi cientificada da Intimação Fiscal
NURAC/DRF-LAGES n° 636/2013 (e-fls. 25/27), a qual solicitava a
apresentação de planilha digital com o valor do crédito pleiteado, a
inclusão de algumas novas "colunas" na respectiva planilha, bem como os
comprovantes de pagamento dos valores descritos no mencionado Pedido
de Habilitação;
(v)
em 26/11/2013 a Requerente apresentou resposta à Intimação Fiscal n°
636/2013, cumprindo todas as determinações da DRF de Lages-SC, bem
como informando que, em razão da elaboração da planilha solicitada,
apurou uma diferença para maior no valor do crédito pleiteado, o que
resultou no valor creditório, atualizado até 09/2012, de R$ 409.110,69, e
não de R$ 376.052,66, conforme inicialmente informado no Pedido de
Habilitação de Crédito protocolado em 11/09/2012.;
(vi)
em 02/12/2013 foi emitida a Informação Fiscal n° 153/2013 - DRF/LAG,
reconhecendo parcialmente o direito creditório da Requerente no valor de
R$ 292.211,71, atualizado até 09/2012;
(vii)
em 11/07/2016 a Requerente recebeu o Despacho Decisório ora
combatido, o qual não homologou as compensações contidas nos
Per/Dcomp
n°s
08292.88827.180416.1.3.54-2104;
32891.15552.180416.1.3.54-6327 e 36759.51859.160516.1.3.54-8926, sob
o fundamento de que os créditos informados pela Requerente foram
insuficientes para adimplir seus débitos descritos nas respectivas
Declarações de Compensação, pois somente foi reconhecido o crédito de
R$ 305.556,50, atualizado até 04/2013;
(viii) o Despacho Decisório consignou que houve a transmissão de Per/Dcomp
quando já estava extinto o direito de utilização do respectivo crédito, em
função do decurso do prazo legal;
(ix)
o Despacho Decisório proferido no presente processo é parcialmente nulo,
pois está embasado em documento/informação inexistente ou, quando ao
menos, não colocada à disposição da Requerente, em flagrante preterição
do seu direito de defesa;
(x)
o prazo previsto no artigo 168 do CTN refere-se ao direito do contribuinte
de pleitear a sua restituição (“O direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de 5 anos)”, de modo que os contribuintes que
optarem por reaverem os seus créditos na esfera administrativa, mediante
o instituto da compensação, como fez a Requerente, terão que observar o
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

prazo mencionado no artigo 168, do CTN, para habilitarem os seus
créditos, nos moldes do artigo 82 da IN 1300/2012;
(xi)
uma vez habilitado o crédito, resta interrompido o prazo do artigo 168, do
CTN, gozando o contribuinte do prazo que for necessário até a integral
utilização de seu crédito na compensação (transcreve doutrina);
(xii)
uma vez deferido o pedido de compensação, o direito de o contribuinte de
compensar integralmente o seu crédito devidamente habilitado não está
vinculado a nenhuma limitação temporal, vez que inexiste qualquer
previsão legal que fixe o tempo máximo para finalização da compensação,
o que reforça que o prazo previsto no referido artigo 168, do CTN, é
apenas para que o contribuinte possa pleitear as compensações, mediante a
habilitação do seu crédito, e não para que termine de compensar todo o
crédito habilitado (transcreve jurisprudência);
(xiii) como inexiste previsão legal que fixe o tempo máximo para utilização de
todo o crédito, via compensação, conclui-se que enquanto houver crédito
(que tenha sido devidamente habilitado no prazo prescricional do art. 168,
do CTN) poderá ser realizada a compensação, para que ocorra o seu
aproveitamento integral, conforme reconhecido pela decisão judicial;
(xiv) a Requerente teve o seu crédito reconhecido em decisão que transitou em
julgado em 28/08/2009, tendo sido protocolado o seu Pedido de
Habilitação em 11/09/2012 e iniciado o envio das declarações de
compensação, sendo incontroverso, portanto, a observância do prazo de 5
anos previsto no artigo 168, do CTN;
(xv)
o Despacho Decisório não homologou as compensações contidas nos
Per/Dcomp
n°s
08292.88827.1804/6.1.3.54-2104,
32891.15552.180416.1.3.54-6327 e 36759.51859.160516.1.314-8926, sob
o fundamento de que os créditos informados pela Requerente são
insuficientes para adimplir os débitos descritos nas respectivas
Declarações de Compensação;
(xvi) no entender da Autoridade Fiscal, a Requerente possuía, em 15/04/2013,
data de transmissão da 1a Declaração Compensação (n°
11761.18482.150413.1.3.54-5940), somente crédito no montante de R$
305.556,50, valor inferior àquele informado pela Requerente no respectivo
Per/Dcomp (R$ 385.424,30);
(xvii) apesar de constar no Per/Dcomp inicial (n° 11761.18482.150413.1.3.54-
5940) como crédito atualizado até 04/2013 a monta de R$ 385.424,30,
esse não era o efetivo valor que a Requerente tinha direito;
(xviii) quando a Requerente respondeu a Intimação Fiscal NURAC/DRF-LAGES
n° 636/2013 (Processo Administrativo n° 13984.721540/2013-79), apurou
uma diferença para maior no valor do crédito pleiteado, o que resultou no
valor creditório, atualizado até 09/2012, de R$ 409.110,69, e não de RS
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

376.052,66, conforme inicialmente informado no Pedido de Habilitação de
Crédito protocolado em 11/09/2012;
(xix) a Autoridade Fiscal considerou em seu cálculo o pagamento de Imposto de
Renda (1o trimestre de 2003 até o 2o trimestre de 2005) na monta de R$
197.945,67, enquanto a Requerente apurou o pagamento de R$
252.248,50, resultando na diferença de R$ 54.302,81, mesma diferença
existente na apuração do valor do crédito originário;
(xx)
tal diferença (R$ 54.302,81) decorre da desconsideração, pela Autoridade
Fiscal, dos valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica Retido na Fonte -
IRRF - pagos pela Requerente;
(xxi) a Requerente promove, ainda, a juntada de cópia de todas as Notas Fiscais
(Doc. 03) que encontrou concernentes ao período do crédito habilitado (1o
Trimestre de 2003 até o 2o Trimestre de 2005), as quais comprovam a
retenção de imposto de renda no montante de R$ 49.482,71;
(xxii) a Requerente apenas não encontrou as Notas Fiscais emitidas em abril e
outubro de 2003, haja vista que são documentos físicos datados de mais de
13 anos, o que dificulta, em muito, o armazenamento e a possibilidade de
localizá-los;
(xxiii) os referidos pagamentos de IRRF não podem mais ser objeto de
questionamento, haja vista a homologação tácita ocorrida com o transcurso
do prazo previsto no artigo 150, § 4°, do CTN, bem como, se fosse o caso,
o transcurso do prazo previsto no artigo 173, do CTN.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 13 de abril de 2020, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em
Acórdão de no 16-93.792 (fls. 797/843), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
a Contribuinte declarou débito para o IRPJ e apontou o valor obtido em
Ação Judicial (n° do Processo Judicial: 00000200572060009450) como
origem do pretendido crédito;
(ii)
o Despacho Decisório aponta como causa da não homologação o fato de
ter sido constatado que o direito creditório reconhecido é inferior ao
crédito informado pela Contribuinte, tendo ainda sido verificado que
embora o Per/Dcomp com demonstrativo do crédito tenha sido transmitido
dentro do prazo de cinco anos, contado da data do trânsito em julgado,
houve transmissão de outro(s) Per/Dcomp relativos ao mesmo crédito,
identificados nas informações complementares de análise do crédito sob o
título "PER/DCOMP para os quais está extinto o direito de
aproveitamento do crédito", em relação aos quais, na data de sua
transmissão, já estava extinto o direito de utilização do crédito, em função
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

do decurso do prazo legal (n° do Processo Judicial:
00000200572060009450);
(iii)
o exame das declarações prestadas pela própria Interessada à
Administração Tributária revelou a extinção do direito de utilização do
crédito;
(iv)
verifica-se no documento Per/Dcomp – Despacho Decisório –
Detalhamento da Compensação (e-fls. 76 a 82), que a Requerente
transmitiu 22 Per/Dcomp ́s para aproveitamento do crédito, sendo 19 -
transmitidos no período de 15/04/2013 a 14/04/2014 - homologados, e os
três
restantes,
de
nos
08292.88827.180416.1.3.54-2104,
32891.15552.180416.1.3.54-6327 e 36759.51859.160516.1.3.54-8926 -
transmitidos em 18/04/2016, 18/04/2016, e 16/05/2016, respectivamente -
não homologados;
(v)
tendo em vista que o trânsito em julgado da Ação Judicial de
reconhecimento do crédito ocorreu em 28/08/2009 (e-fl. 123), tem-se que
o prazo limite para aproveitamento do referido crédito encerrou-se em
28/08/2014, estando, portanto, correto o Despacho Decisório que não
homologou os três retrocitados Per/Dcomp, inexistindo amparo para o
alegado cerceamento de defesa;
(vi)
não há como prosperar a veiculada tese de nulidade, uma vez que o
Despacho Decisório foi lavrado por pessoa competente e não se
materializou o cerceamento de defesa suscitado pela Litigante;
(vii)
o Pedido de Habilitação protocolado em 11/09/2012, não implica em
homologação da compensação, que, por sua vez, deve respeitar o prazo de
5 (cinco) anos previsto no artigo 168 do CTN;
(viii) o imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado na
declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido, em seu nome, pela fonte pagadora dos rendimentos,
conforme dispõe o artigo 55 da Lei no 7.450/85, consolidado no artigo 943,
§ 2o, do RIR/99;
(ix)
para validar a dedução da retenção, conforme as expressas disposições do
artigo 2o, §4o, da Lei no 9.430/1996, necessário também que seja feita a
prova do regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes;
(x)
conforme a própria Requerente afirma, não foram apresentados os
comprovantes de retenção do IRRF, tendo este Relator efetuado pesquisa
no sistema DIRF da RFB, o que resultou na ausência de qualquer
recolhimento a favor da Litigante;
(xi) por fim, conclui que os últimos três Per/Dcomp, de n°s
08292.88827.180416.1.3.54-2104,
32891.15552.180416.1.3.54-6327
e
36759.51859.160516.1.3.54-8926, não foram homologados em razão de a
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

Litigante não ter observado o prazo de cinco anos para utilização do
crédito disponibilizado, com supedâneo no artigo 168 do Código
Tributário Nacional (“CTN”).
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
Ementa vedada.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico, na forma
do art. 2, inciso II, da Portaria RFB n 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 27/07/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 16-93.792, conforme se verifica do Aviso de Recebimento “AR” (e-fl. 845), e na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 848/868) por meio do qual pleiteia
a reforma do Acórdão proferido pela DRJ/SPO, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
ao contrário do que concluiu o Acórdão recorrido, evidencia-se que de fato
o Despacho Decisório apresenta nulidade, eis que lastreado em
documento/informação inexistente ou, quando ao menos, não colocada à
disposição da Recorrente, em flagrante preterição do seu direito de defesa;
(ii)
o referido Despacho Decisório impede o exercício do contraditório e da
ampla defesa, vez que inviabiliza o adequado conhecimento das
informações e documentos que embasaram a não homologação das
compensações efetuadas;
(iii)
quanto à ausência de extinção do direito de utilizar os créditos, aduz que, o
referido prazo prescricional se refere ao protocolo do pedido de habilitação
de crédito, e não à integral utilização do crédito pelo contribuinte;
(iv)
uma vez habilitado o crédito, resta interrompido o prazo do artigo 168 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), gozando o contribuinte do prazo que
for necessário até a integral utilização de seu crédito na compensação;
(v)
o STJ já ressaltou que o contribuinte possui o prazo de cinco anos para
iniciar a compensação e não para finalizá-la;
(vi)
a Recorrente teve o seu crédito reconhecido em decisão que transitou em
julgado em 28/08/2009, tendo sido protocolado o seu Pedido de
Habilitação em 11/09/2012 e iniciado o envio das declarações de
compensação, sendo incontroverso, portanto, a observância do prazo de
cinco anos previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional (“CTN”);
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

(vii)
não restam dúvidas de que tem o direito de continuar transmitindo as
DCOMP’s, via Programa PER/DCOMP, até que todo o seu crédito seja
efetivamente utilizado/compensado;
(viii) quanto ao IRRF, alega que, comprovou a retenção do imposto de renda a
partir dos documentos anexados à Manifestação de Inconformidade (Notas
Fiscais, DIPJ’s e planilhas), sendo imperioso o reconhecimento do seu
direito de obter o deferimento da compensação da integralidade dos
valores apresentados;
(ix)
analisando-se a aludida pesquisa efetuada no sistema da RFB, constante à
fl. 44 do Acórdão recorrido, evidencia-se tabela abrangendo o ano de
2003, que supostamente demonstraria a ausência de retenções em favor da
Recorrente;
(x)
como se extrai da referida tabela, a busca foi feita a partir da empresa
“Clínica Médica e Imagem S/S Ltda. – IMED”, inscrita no CNPJ sob o no
05.213.743/0001-63, como sendo a “fonte pagadora”, ocorre que esta não
foi a única empresa para qual a Recorrente prestou serviços;
(xi)
conforme fazem provas as Notas Fiscais anexadas aos autos, a Recorrente
prestou serviços a diversas empresas durante o ano de 2003 até o 2o
trimestre de 2005, enquanto a suposta busca feita pelo Relator se restringiu
ao ano de 2003 e a uma única fonte pagadora;
(xii)
a soma do IRRF descrito nas DIPJ’s no período do crédito habilitado é R$
54.381,98, de modo que a Recorrente apenas não conseguiu carrear as
notas fiscais que corroboram a prova de retenção de apenas R$ 4.899,27
(quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e sete reais), emitidas
em abril e outubro de 2003, tendo em vista o enorme lapso temporal desde
sua emissão;
(xiii) os referidos pagamentos de IRRF não podem mais ser objeto de
questionamento, haja vista a homologação tácita ocorrida com o transcurso
do prazo previsto no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional
(“CTN”), bem como, se fosse o caso, o transcurso do prazo previsto no
artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”);
(xiv) por fim conclui que, o Imposto de Renda Retido na Fonte deve ser incluso
na apuração do direito creditório da Recorrente, razão pela qual o
Despacho Decisório proferido no presente processo administrativo deve
ser reformado, de modo que seja reconhecido que o crédito total da
Recorrente é de R$ 409.110,69, atualizado até 09/2012, bem como
homologadas as referidas Declarações de Compensação transmitidas.
É o relatório.

Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/07/2020 (e-fl. 845), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 24/08/2020 (e-
fl. 846), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da alegação de nulidade parcial do Despacho Decisório em razão da ausência
de Informações Complementares
Segundo a Recorrente, o “Despacho Decisório é parcialmente nulo por preterição
do direito de defesa da Recorrente”, nos seguintes termos:
“22. Como já esclarecido nos autos, o referido Despacho Decisório consignou que,
além da insuficiência dos créditos, houve a transmissão de DCOMP quando já
estava extinto o direito de utilização do respectivo crédito, em função do decurso do
prazo legal, cujas compensações estariam identificadas nas informações
complementares de análise do crédito sob o título “PER/DCOMP para os quais está
extinto o direito de aproveitamento do crédito”.
23. Todavia, inexistem as referidas “informações complementares” sobre a extinção
do direito da Recorrente de aproveitar os créditos oriundos da indigitada Ação Judicial.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

24. De fato, consultando as “informações complementares” disponíveis no endereço
eletrônico da Receita Federal, mencionadas no Despacho Decisório, restam disponíveis
os seguintes documentos sobre o crédito utilizado pela Recorrente na DCOMP no
11761.18482.150413.1.3.54-5940, que contém o valor inicial do direito creditório:
a) Despacho Decisório;
b) Informações Complementares da Análise de Crédito;
c) Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf;
d) Orientações para apresentação de manifestação de inconformidade.
25. Compulsando os referidos documentos complementares disponíveis, constata-se
que não há qualquer documento com o título “PER/DCOMP para os quais está
extinto o direito de aproveitamento do crédito”, assim como não existe qualquer
informação ou menção nos documentos existentes sobre a extinção do direito de utilizar
os respectivos créditos pelo decurso do prazo legal.
26. Assim, ao contrário do que concluiu o Acórdão recorrido, evidencia-se que de fato o
Despacho Decisório apresenta nulidade, eis que lastreado em
documento/informação inexistente ou, quando ao menos, não colocada à disposição da
Recorrente, em flagrante preterição do seu direito de defesa.” (e-fl. 852, g.n.)
Contudo, observa-se que a referida alegação foi devidamente analisada e
afastada no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“10.1. Preliminarmente, cabe ressaltar que é improcedente a preliminar de nulidade
do Despacho Decisório e cerceamento de defesa arguidas pela Litigante, porquanto
assim estatuem os artigos 59 e 60, do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972 (Processo
Administrativo Fiscal – P.A.F):
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
10.2. Do exame do dispositivo supra extrai-se que, pela hipótese descrita no art. 59,
inciso II, só pode haver nulidade se o despacho ou decisão for proferido por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, uma vez que a
hipótese do inciso I, do mesmo artigo, relativa a pessoa incompetente, alcança apenas os
atos e termos.
10.3. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de
infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
10.4. Não se evidencia nos autos a ocorrência de quaisquer das hipóteses
mencionadas, tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não
comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando observar todas as
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

informações consignadas no Despacho Decisório e em seus anexos, para se ter presente
as circunstâncias que envolveram a sua emissão.” (e-fl. 831, g.n.)
De início, registro que, o Despacho Decisório (e-fls. 75) descreve todas as
informações necessárias para que a Recorrente possa demonstrar o cumprimento dos requisitos
necessários à homologação da compensação, além da indicação da base legal. Ademais, o
referido Despacho Decisório trouxe a orientação de que o “detalhamento da compensação”
poderia ser consultado no sítio da Receita Federal do Brasil, bem como o “enquadramento legal”
em razão da não homologação pleiteada. Confira-se:

No mais, destaca-se que é firme neste Conselho o entendimento de que não há
nulidade sem prejuízo, isso porque as formalidades se justificam como garantidoras da defesa
do contribuinte; não são um fim em si mesmas. Tanto é verdade, que a Recorrente refutou, de
forma igualmente clara, o seu inconformismo com Despacho Decisório, como se observa do teor
de sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/74), não restando dúvidas de que
compreendeu perfeitamente do que se tratava.
A propósito:
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla
defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não
restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do
Acórdão de Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto
não ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972. (Processo n° 10880.914931/2012-24. Acórdão n° 1003-003.585. Sessão de
06/04/2023. Relator Márcio Avito Ribeiro Faria, g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/12/2003 a 30/04/2007 CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PREJUÍZO. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTALIDADE.
O princípio do devido processo legal possui como núcleo mínimo o respeito às formas
que asseguram a dialética sobre fatos e imputações jurídicas enfrentadas pelas partes.
Para que ocorra cerceamento de defesa é necessário que o descumprimento de
determinada forma cause prejuízo à parte, e que lhe seja frustrado o direito de
defesa.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
O
cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

provas produzidos nos autos do processo. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO.
A prova do prejuízo à defesa depende da demonstração do nexo entre o lançamento
tributário e os documentos apreendidos pela fiscalização. Não há nulidade do
lançamento quando não configurado óbice à defesa ou prejuízo ao interesse público.
DOCUMENTOS APREENDIDOS. DEVOLUÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
DEFESA. CERCEAMENTO. PREJUÍZO. A devolução ao sujeito passivo de
documentos apreendidos pela fiscalização faz-se necessária desde que tais documentos
mostrem-se indispensáveis à elaboração da impugnação, resultando a não devolução,
apenas nestas circunstâncias, em prejuízo concreto ao interessado com a conseqüente
caracterização de cerceamento ao seu direito de defesa. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a
presença dos requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, afastam a hipótese de
nulidade do lançamento. (Processo n° 11444.000740/2007-28. Acórdão n° 2401-
008.268. Sessão de 01/09/2020. Relator Matheus Soares Leite, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório por
“documento/informação inexistente ou, quando ao menos, não colocada à disposição da
Recorrente”, de modo que não se acolhe a preliminar alegada.

Quanto à tempestividade das DCOMP ́s consideradas foras do prazo legal
Segundo se extrai do Despacho Decisório (e-fl. 75), embora o PER/DCOMP com
demonstrativo do crédito tenha sido transmitido dentro do prazo de cinco anos, contado da data
do trânsito em julgado, houve transmissão de outros PER/DCOMP ́s, relativos ao mesmo
crédito, identificados nas informações complementares de análise do crédito sob o título
“PER/DCOMP para os quais está extinto o direito de aproveitamento do crédito”, em relação
aos quais, na data de sua transmissão (se documento retificador, na data de transmissão do
documento original), já estava extinto o direito de utilização do crédito, em função do decurso
do prazo legal”. Confira-se:

Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

Para tanto, a Recorrente argumentou que, “o e. STJ, em julgamento envolvendo o
direito de compensação, afirmou que ‘É certo dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é
para pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente’” (e-fl. 857, grifos no
original).
Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da tempestividade das DCOMP ́s
transmitidas e consideradas fora do prazo legal.
De início, cabe observar que não existe determinação legal que estabeleça
tempo máximo para a finalização da compensação. Com efeito, uma vez iniciado o
procedimento de compensação, é cabível o aproveitamento do montante total dos créditos
reconhecidos pela Autoridade Administrativa Tributária, até o seu esgotamento, ou seja,
enquanto houver crédito poderá ser realizada a compensação. Logo, o prazo de cinco anos
não pode ser utilizado como data final de utilização dos créditos tributários em testilha.
Logo, se a Recorrente respeitou o prazo prescricional de cinco anos, todas as
compensações realizadas utilizando o crédito reconhecido são perfeitamente válidas, não sendo
possível falar em pedido de compensação atingido pela prescrição.
Nesse contexto, o C. Superior Tribunal de Justiça foi claro ao assentar que o
contribuinte dispõe do prazo de cinco anos para iniciar a compensação, e não para realizá-
la integralmente, inexistindo, portanto, prazo máximo para a finalização da compensação.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
PARA
FINS
DE
COMPENSAÇÃO. PROTOCOLO FORMALIZADO APÓS O TRANSCURSO DE
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS, CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO
DA DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELA CORTE LOCAL,
COM BASE EM VALORAÇÃO ABSTRATA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza
ofensa ao art. 535 do CPC.
2. Com base no conteúdo da decisão colegiada, tem-se como incontroverso que: a) os
indébitos de PIS foram reconhecidos na Ação no 1999.70.00.015316-1, com trânsito em
julgado em 5.3.2001; b) a compensação começou antes da publicação da IN SRF
600/2005; e c) a habilitação do saldo de R$14.000,00 foi pleiteada em 2008.
3. Sob a premissa de que a prescrição deve ser extraída a partir da inércia do titular
da pretensão, a Corte local concluiu, de forma abstrata, que o início do procedimento
de compensação, antes da entrada em vigor da IN 600/2005, tem aptidão para
desconfigurar o referido instituto jurídico.
4. É correto dizer que o prazo do art. 168, caput, do CTN é para pleitear a
compensação, e não para realizá-la integralmente.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

5. Imagine-se, por exemplo, que o contribuinte tenha uma média anual de impostos a
pagar no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Se o indébito reconhecido for de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), é fácil antever
que seriam necessários aproximadamente 10 (dez) anos para o integral exaurimento da
sua pretensão. Não haveria, nesse contexto, como decretar prescrito o saldo não
aproveitado nos primeiros cinco anos.
6. Diferente seria a solução se, por descuido do contribuinte, o indébito hipotético de
R$100.000,00 (cem mil reais) - que poderia ser compensado em apenas dois anos - não
fosse integralmente aproveitado no lustro.
7. Portanto, consoante adotado como ratio decidendi pelo Tribuna1 a quo, a verificação
da inércia é imprescindível para concluir se o pedido de habilitação, formulado em
2008, foi ou não atingido pela prescrição.
8. O simples fato de a compensação haver sido iniciada antes da entrada em vigor da IN
SRF 600/2005 não é suficiente para a solução da lide. Deverão as instâncias de origem
apurar se (e a partir de quando) houve impossibilidade concreta de compensação do
saldo cuja habilitação somente foi pleiteada no ano de 2008, para, então, formular a
valoração quanto à configuração ou não da prescrição.
9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o
acórdão hostilizado. (REsp 1480602/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe
31/10/2014, g.n.)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o PER/DCOMP que contém o valor
originário do crédito é o de n° 11761.18482.150413.1.3.54-5940, o qual foi transmitido em
15/04/2013 e considerado tempestivo pela Autoridade Fiscal, enquanto que os demais, de
números:
08292.88827.180416.1.3.54-2104,
32891.15552.180416.1.3.54-6327
e
36759.51859.160516.1.3.54-8926, transmitidos em 18/04/2016, 18/04/2016, e 16/05/2016,
respectivamente, foram considerados fora do prazo legal.
No particular, colhe-se dos autos os seguintes eventos:

DATA
EVENTO
E-FLS.
28/08/2009

Data do trânsito em julgado da ação

112/113
11/09/2012

Pedido de Habilitação

109
15/04/2013

PER/DCOMP n° 11761.18482.150413.1.3.54-5940

105/108

A tabela acima demonstra que o trânsito em julgado da Ação Judicial de
reconhecimento do crédito ocorreu em 28/08/2009 (e-fls. 112/113), e o PER/DCOMP com o
valor do crédito original foi transmitido em 15/04/2013 (e-fls. 105/108), antes, portanto, de
28/08/2014, prazo limite para aproveitamento do referido crédito.
O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com hipótese similar,
tendo concluído que o prazo do artigo 168 do Código Tributário Nacional (“CTN”) é para
pleitear a compensação, e não para realizá-la integralmente. Confira-se:
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS A
CONTAR DA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS.
CABÍVEL SOMENTE PARA O INÍCIO DA COMPENSAÇÃO. O prazo para realizar
a compensação de valores reconhecidos por meio de decisões administrativas, a teor do
artigo 165, III, combinado com o artigo. 168, II, ambos do Código Tributário Nacional,
é de cinco anos. Portanto, dispõe a empresa contribuinte de cinco anos para iniciar a
compensação, contados da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa que reconheceu o direito ao crédito. (Processo n°
13971.904995/2012-96. Acórdão n° 1002-001.876. Sessão de 12/01/2021. Relator
Thiago Dayan da Luz Barros, g.n.)
Nessa perspectiva, demonstrado que a Recorrente observou o prazo de cinco anos
previsto no artigo 168 do Código Tributário Nacional (“CTN”), tem-se que os PER/DCOMP ́s
de
nos
08292.88827.180416.1.3.54-2104,
32891.15552.180416.1.3.54-6327
e
36759.51859.160516.1.3.54-8926, não foram alcançados pela prescrição.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente a
pagamento indevido ou a maior, com origem nos autos do Mandado de Segurança no
2005.72.06.000945-0/SC, no qual houve o reconhecimento do direito da Recorrente de apurar o
IRPJ e a CSLL, com percentuais de 8% e 12%, respectivamente, sobre a receita bruta, em razão
do enquadramento de seus serviços no conceito de “serviço hospitalar”.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente a
decisão que não homologou a compensação declarada, tendo em vista que, não foi respeitado
o prazo de cinco anos previsto no artigo 168, do Código Tributário Nacional (“CTN”) e com
relação às retenções, em pesquisa ao sistema DIRF não se localizou qualquer recolhimento em
favor da Recorrente.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“10.7. Tendo em vista que o trânsito em julgado da Ação Judicial de reconhecimento
do crédito ocorreu em 28/08/2009 (fl. 123), tem-se que o prazo limite para
aproveitamento do referido crédito encerrou-se em 28/08/2014, estando, portanto,
correto o Despacho Decisório que não homologou os três retrocitados Per/Dcomp,
inexistindo amparo para o alegado cerceamento de defesa.
(...)
11.2. Portanto, o Pedido de Habilitação protocolado em 11/09/2012, não implica em
homologação da compensação, que, por sua vez, deve respeitar o prazo de 5 anos
previsto no art. 168, do CTN.
(...)
15. No caso dos autos, conforme a própria Requerente afirma, não foram apresentados
os comprovantes de retenção do IRRF, tendo este Relator efetuado pesquisa no
sistema DIRF da RFB, o que resultou na ausência de qualquer recolhimento a favor
da Litigante: (...) ” (e-fl. 832, 834 e 839, g.n.)
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa em razão da extinção do direito de aproveitamento do crédito pelo transcurso do prazo
de cinco anos contados da data do trânsito em julgado da ação e da transmissão da DCOMP,
bem como a ausência de comprovação das retenções na fonte, já que em consulta ao sistema
DIRF não foram localizados quaisquer recolhimentos em favor da Recorrente.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 848/868), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas em Manifestação de Inconformidade, no sentido de que, “comprovou a retenção do
imposto de renda a partir dos documentos anexados às Manifestações de Inconformidade (Notas
Fiscais, DIPJ’s e planilhas)”, nos seguintes termos:
“62. De fato, basta uma perfunctória análise das Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ’s dos anos-calendário de 2003 até 2005
(anexadas aos autos), para se constatar que os valores indicados no campo “Imposto
de Renda Retido na Fonte” correspondem à integralidade da diferença dos valores
apurados pela Recorrente e pela Autoridade Fiscal.
(...)
70. Isto porque, analisando-se a aludida pesquisa efetuada no sistema da RFB,
constante à fl. 44 do Acórdão recorrido, evidencia-se tabela abrangendo o ano de
2003, que supostamente demonstraria a ausência de retenções em favor da Recorrente.
71. Como se extrai da referida tabela, a busca foi feita a partir da empresa “Clínica
Médica e Imagem S/S Ltda. – IMED”, inscrita no CNPJ sob o no 05.213.743/0001-63,
como sendo a “fonte pagadora”, ocorre que esta não foi a única empresa para qual a
Recorrente prestou serviços.
72. Ora, conforme fazem provas as Notas Fiscais anexadas aos autos, a Recorrente
prestou serviços a diversas empresas durante o ano de 2003 até o 2o trimestre de
2005, enquanto a suposta busca feita pelo Relator se restringiu ao ano de 2003 e a
uma única fonte pagadora.
73. Desta forma, deve ser rechaçada a alegação do Acórdão recorrido, de que a pesquisa
no sistema da RFB “resultou na ausência de qualquer recolhimento a favor da
Litigante”.
(...)
75. Neste contexto, a despeito das DIPJ’s serem prova suficiente da retenção de
imposto de renda na fonte, a Recorrente anexou aos autos cópia de todas as Notas
Fiscais que encontrou, concernentes ao período do crédito habilitado (1o Trimestre de
2003 até o 2o Trimestre de 2005), as quais comprovam a retenção de imposto de renda
no montante de R$ 49.482,71 (quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e
setenta e um centavos).
76. Ressalta-se, por lealdade processual, que a Recorrente apenas não encontrou as
Notas Fiscais emitidas em abril e outubro de 2003, haja vista que são documentos
físicos datados de mais de 13 anos, o que dificulta, em muito, o armazenamento e a
possibilidade de localizá-los.
77. Todavia, impende destacar que a soma do IRRF descrito nas DIPJ’s no período
do crédito habilitado é R$ 54.381,98, de modo que a Recorrente apenas não conseguiu
carrear as notas fiscais que corroboram a prova de retenção de apenas R$ 4.899,27
(quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e sete reais), emitidas em abril e
outubro de 2003, tendo em vista o enorme lapso temporal desde sua emissão.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

(...)
79. Há de se destacar, ainda, que os referidos pagamentos de IRRF não podem mais
ser objeto de questionamento, haja vista a homologação tácita ocorrida com o
transcurso do prazo previsto no art. 150, § 4o, do CTN, bem como, se fosse o caso, o
transcurso do prazo previsto no art. 173 do CTN.
80. Sendo assim, devidamente comprovada a retenção do IRRF nas DIPJ’s,
corroboradas pelas Notas Fiscais, legítima a redução do IRPJ que foi pago pela
Recorrente, vez que já houve o respectivo pagamento do valor restante de imposto
devido pelos tomadores de serviço da Requerente no período do 1o Trimestre de 2003
até o 2o Trimestre de 2005.” (e-fls. 860/863, g.n.)
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato:
(i) o valor do crédito informado pela Recorrente, quando do Pedido de
Habilitação (e-fls. 817/820), correspondia à importância de R$ 376.052,66 (trezentos e setenta e
seis mil, cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos):

(ii) ao responder o Termo de Intimação Fiscal Nurac/DRF n° 636/2013 (e-fls.
824/825), o qual solicitou a apresentação de planilha com inserções de algumas colunas, a
Recorrente mencionou que deixou de acrescentar ao cálculo o valor da primeira parcela do
IRPJ relativo ao 1o Trimestre de 2003, 2004 e 2005, de forma que o valor passou de R$
376.052,66 (trezentos e setenta e seis mil, cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) para
R$ 409.110,69 (quatrocentos e nove mil, cento e dez reais e sessenta e nove centavos):

Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

(iii) em 02/12/2013, foi emitida a “Informação Fiscal n° 153/2013” (e-fls.
826/830) reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor atualizado de R$ 292.211,71
(duzentos e noventa e dois mil, duzentos e onze reais e setenta e um centavos):

(iv) verifica-se que, a Autoridade Fiscal considerou em seu cálculo o pagamento
de IRPJ no valor originário de R$ 193.297,71 (e-fl. 87), enquanto que a Recorrente apurou o
pagamento de R$ 252.248,50 (e-fl. 87), havendo uma diferença de R$ 58.950,79 (sem
atualizações):

Ao analisar as DIPJ ́s dos anos calendários 2003, 2004 e 2005 (e-fls. 680/770), é
possível constatar o quanto alegado pela Recorrente, no sentido de que, “não há dúvidas de que
os valores não reconhecidos pela Autoridade Fiscal são referentes ao Imposto de Renda Retido
na Fonte”, conforme demonstra a tabela abaixo:

COMPETÊNCIA
VALOR PAGO (DIPJ
E DCTF)
IRFF (DIPJ)
TOTAL
DIFERENÇA
1o Trim. 2003
R$ 16.660,08
R$ 4.654,15
R$ 21.314,23
R$ 4.654,15
2o Trim. 2003
R$ 18.063,98
R$ 5.039,12
R$ 23.103,10
R$ 5.039,12
3o Trim. 2003
R$ 17.845,88
R$ 5.134,89
R$ 22.980,77
R$ 5.134,89
4o Trim. 2003
R$ 20.701,48
R$ 5.883,72
R$ 26.585,20
R$ 5.883,72
1o Trim. 2004
R$ 16.528,84
R$ 4.884,16
R$ 21.413,00
R$ 4.884,16
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

2o Trim. 2004
R$ 20.978,53
R$ 5.951,05
R$ 26.929,58
R$ 5.951,05
3o Trim. 2004
R$ 21.575,93
R$ 5.687,35
R$ 27.263,28
R$ 5.687,35
4o Trim. 2004
R$ 18.318,84
R$ 5.216,54
R$ 23.535,38
R$ 5.216,54
1o Trim. 2005
R$ 19.186,46
R$ 5.218,09
R$ 24.404,55
R$ 5.218,09
2o Trim. 2005
R$ 23.491,25
R$ 6.713,12
R$ 30.204,37
R$ 6.713,12

R$ 193.351,27
R$ 54.382,19
R$ 247.733,46
R$ 54.382,19

Destaca ainda a Recorrente (e-fl. 862):

Da análise do Acórdão recorrido, constata-se que, de fato, o relatório DIRF (e-fl.
840) restringe-se ao ano-calendário de 2003, ao código de receita 8045 e a uma única fonte
pagadora (Clínica Médica e Imagem SC Ltda – CNPJ n° 05.213.743/0001-63), enquanto que a
DIPJ aponta retenções sob os códigos 1708, 3426 para diversas fontes pagadoras. A título de
exemplo, verifica-se a Ficha 53 (“Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte”) da
DIPJ/2004 (e-fls. 714/716):
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

Quanto ao ponto, tendo as referidas retenções sido pleiteadas nos respectivos anos
calendários de 2003, 2004 e 2005 e a emissão do Despacho Decisório n° 116066736 (e-fl. 75)
ocorrida em 04/07/2016, ou seja, mais de dez anos depois, tem-se, portanto, decorrido o prazo
de cinco anos necessários para a homologação tácita da compensação.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

In casu, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Como se vê, o ato estatal de certificação do crédito do particular contra a Fazenda
Pública é a decisão administrativa homologatória da compensação (homologação expressa) ou o
decurso do prazo de cinco anos de silêncio da Administração, contados da entrega da
declaração de compensação (homologação tácita, §5o do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996).
A propósito, cito as lições de Leandro Paulsen4:
“A compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 é efetuada mediante a apresentação, pelo
titular do crédito, de documento eletrônico denominado Declaração de Compensação
(DCOMP), do qual constam informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados. Terá o Fisco o prazo de cinco anos contados da
declaração para homologá-la (o que ocorrerá tacitamente) ou para não homologá-la,
negando efeitos à compensação e dando o débito do contribuinte por aberto”. (os grifos
em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora)
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
RPJ. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. À luz do § 5° do artigo 74 da
Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco anos da data de protocolo do pedido
de compensação sem que o contribuinte não tenha sido intimado do despacho
decisório, deve ser reconhecida a homologação tácita HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE
OFÍCIO. O prazo de cinco anos para homologação da compensação, previsto no
parágrafo 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, possui natureza jurídica de prazo
prescricional, sendo, portanto, matéria de ordem pública e passível de declaração de
ofício em qualquer momento processual, ainda que intempestiva a manifestação de
inconformidade. (Processo n° 12448.904111/2010-05. Acórdão n° 1002-001.974.
Sessão em 10/03/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
Em idêntico sentido são as seguintes decisões deste Conselho:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. O prazo para
homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos, contado da data da data
de entrega do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade
competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada.

4 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 331.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.018 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.901244/2013-50

(Processo n° 10680.902195/2006-70. Acórdão n° 1302-00.627. Sessão de 30/06/2011.
Relator Eduardo de Andrade, g.n.)
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. Transcorrido o quinquídio legal,
entre a data de apresentação do PER/DCOMP e a sua detida análise, opera-
se a homologação tácita. (Processo n° 10850.907114/2009-71. Acórdão n° 3001-
000.039. Sessão de 27/10/2017. Relator Renato Vieira de Avila, g.n.)
CSLL. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
PRAZO. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele órgão. O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. Decorrido tal prazo entre a declaração de compensação de débitos e a
data da efetiva intimação do contribuinte referente ao Despacho Decisório que
denega a compensação, homologa-se tacitamente o crédito apresentado em
DCOMP. (Processo n° 15578.000093/2010-95. Acórdão n° 1803-002.283. Sessão de
30/07/2014. Relator Arthur José André Neto, g.n.)
Logo, o Acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer
que
os
PER/DCOMP ́s
de
nos
08292.88827.180416.1.3.54-2104,
32891.15552.180416.1.3.54-6327 e 36759.51859.160516.1.3.54-8926, não foram alcançados
pela prescrição, bem como para reconhecer o valor originário de R$ 58.950,79 (cinquenta e oito
mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos), a título de retenções na fonte -
desconsideradas pela Autoridade Fiscal - homologando-se as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 893
DF CARF MF
Original